Tribunal: TJSP
Processo: 1013755-08.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais. Vícios construtivos ocultos no imóvel (infiltrações e vazamento). Laudo pericial produzido em sede de ação de produção antecipada de provas. Procedência. Irresignação da requerida acenando com prescrição e decadência do direito alegado, ilegitimidade ativa por não ser o autor o primeiro proprietário do imóvel, inexistência de ato ilícito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais. Vícios construtivos ocultos no imóvel (infiltrações e vazamento). Laudo pericial produzido em sede de ação de produção antecipada de provas. Procedência. Irresignação da requerida acenando com prescrição e decadência do direito alegado, ilegitimidade ativa por não ser o autor o primeiro proprietário do imóvel, inexistência de ato ilícito indenizável e impossibilidade de utilização da prova emprestada, juros de mora a partir do trânsito em julgado e utilização da taxa Selic. Descabimento. Hipótese em que o prazo prescricional decenal começa a fluir a partir da descoberta dos vícios ocultos, no caso concreto meados de 2022, sendo a ação ajuizada em setembro de 2024, não há que se falar na ocorrência do fenômeno. Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, inclusive com apresentação de parecer técnico por parte da recorrente. Vícios construtivos ocultos bem demonstrados. Legitimidade ativa bem evidenciada. Indenização material devida. Sentença mantida. Recurso improvido.